Tribunal: STF
Processo: ARE 1551004
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alesat Combustíveis S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 286 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim resumido:



     APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE 2% NO ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA (FUMACOP) . INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO PLENO DO TRIBUNA DE JUSTIÇA DO MARANHÃO N. 19.312/2017. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA CORROBORADA POR ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COBRANÇA DO PERCENTUAL ADICIONAL LEGAL NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 8.205/2004 APELO DESPROVIDO. CONSONANTE COM O PARECER MINISTERIAL.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 79 e 82, § 1º, do ADCT, bem como ao art. 4º da EC n. 42/2003. Aduz que, embora o acórdão tenha entendido que os Fundos Estaduais de Combate à Pobreza, criados sem respeitar a exigência da Lei Complementar, foram convalidados, não se atentou ao fato de que essa convalidação teve termo final no ano de 2010. Assevera que após 2010, qualquer cobrança adicional destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza estaria condicionada à edição de Lei Complementar, o que não ocorreu no Estado do Maranhão. Advoga que o adicional de até 2% (dois por cento) do ICMS só poderia incidir sobre operações envolvendo produtos supérfluos, não sendo possível a instituição do adicional sobre qualquer produto ou operação tributável escolhida a gosto do legislador estadual. Postula o provimento do recurso, para afastar a cobrança referente ao adicional de 2% na alíquota do ICMS, destinado ao FUMACOP, incidente nas operações com gasolina e óleo diesel.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), instituído pela Lei estadual n. 8.205/2004. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, importa anotar que a matéria nos autos centra-se em verificar se inconstitucional a exação do adicional de 2% (dois) por cento no ICMS sobre combustíveis (gasolina e óleo diesel) arrecadação esta destinada ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP, cujo fundamento legal é a Lei Estadual n. 8.205/2004. 



    Superada esta análise, assinalo não assistir razão ao recurso. Explico. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da validade dos adicionais criados pelos Estados membros para financiar o Fundo de Combate a Pobreza. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão já apreciou e julgou tais questões suscitadas pelo recorrente quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade n. 19.312/2017, sendo, portanto, o entendimento firmado, de aplicação obrigatória, por analogia, nos termos da Resolução n. 134, do CNJ.



    Assim, este Tribunal e o STF entenderam pela constitucionalidade da Lei Estadual n° 8.205/2004, que instituiu o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza - FUMACOP, no âmbito do Poder Executivo Estadual, e com a promulgação da EC n.° 42/04, já não mais subsiste a alegação de que inconstitucional a legislação estadual que instituiu o Fundo de Combate à Pobreza, haja vista que, reavaliou a matéria, não só quanto ao percentual sob comento, como ao tempo de duração, convalidando os fundos previstos nas legislações estaduais. 



    Se não bastasse, restou considerado pelo STF que válido os adicionais criados pelos Estados membros destinados ao combate à pobreza; bem como registro, ainda, foi declarada constitucional a Lei Estadual n. 8.205/2004, desta forma não há que falar em não incidência ou exação no tocante a gasolina e óleo diesel, porque bastante disciplinado no art. 5o da referida lei, declarada constitucional. 



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. (...) 



    (ARE 1.290.896 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. (...)



    (ARE 1.390.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de setembro de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE 1.390.828 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de novembro de 2022)



    Na linha do entendimento consolidado nesta Corte, as leis estaduais instituidoras dos adicionais de ICMS destinados ao financiamento dos Fundos de Erradicação e Combate à Pobreza, ainda que posteriores às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, serão válidas naquilo em que não conflitarem com essas e até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora da matéria:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. (...)



    (ARE 1.407.595 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de fevereiro de 2023)



    A propósito, cito julgamentos de ambas as Turmas que abordam, especificamente, a instituição do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza instituído pela Lei n. 8.205/2004 do Estado do Maranhão:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. (...) 



    (RE 1.278.552 ED AgR/MA, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de julho de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ART. 82, § 1º, DO ADCT. NÃO SUJEIÇÃO À REPARTIÇÃO DE RECEITAS ESTABELECIDA NO ART. 158, IV, DA CF/1988.



    1. Agravo interno que busca reverter decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando a participação do município no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao FUMACOP. 



    2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal. Precedente. (...)



    (ARE 1.432.014 AgR/MA, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023, grifei)



    Ressalto, ainda, que o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 592.152, paradigma do Tema n. 1.305/RG, no sentido da validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003.



    Por fim, aponto que para divergir das conclusões da origem — acerca da caracterização dos bens como supérfluos ou não, para fins da cobrança do adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS destinados ao FUMACOP — demandaria a reanálise da legislação local de regência (Lei Estadual n. 8.205/2004), bem como o reexame das provas, circunstâncias inviáveis em sede extraordinária ante a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DE ICMS. BENS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza” (Tema 1305).



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. (...)



    (ARE 1.493.655 AgR segundo, Primeira Turma, ministro Fávio Dino, DJe de 18 de dezembro de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente